Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇAO PARA A CONDUTA DO § 3o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação criminal contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta de que trata o § 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
3. Embora estabelecida pena de multa na sentença, não houve fixação do valor do dia-multa, impondo-se sanar a omissão, fixando o valor no mínimo legal ante a inexistência de maiores informações acerca das condições econômicas do sentenciado.
4. Apelação conhecida e desprovida.